Tribunal: TJMT
Processo: 1016751-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016751-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), GILMAR DOS SANTOS - CPF: 987.227.781-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE À FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Município de Cuiabá para cobrança de ISSQN do exercício de 2017, rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição, determinando o prosseguimento do feito.

2. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição ordinária e intercorrente em razão da demora superior a sete anos para a citação válida, pleiteando a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ordinária do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN; (ii) estabelecer se restou configurada a prescrição intercorrente diante da demora na citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo prescricional quinquenal não se consuma entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal, quando esta ocorre antes do decurso de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN.

5. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação, conforme art. 174, parágrafo único, I, do CTN e art. 240, §1o, do CPC.

6. A prescrição intercorrente exige a inércia da Fazenda Pública por período superior ao prazo prescricional, após o transcurso do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, conforme entendimento firmado pelo STJ (Temas 566 e 567) e pelo STF (Tema 390).

7. A prática de atos sucessivos pela exequente, ainda que infrutíferos, afasta a caracterização de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

8. A demora na citação, quando decorrente de entraves do aparato judicial, não pode ser imputada exclusivamente à Fazenda Pública.

9. Incide a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação não autoriza o reconhecimento da prescrição quando não atribuível exclusivamente ao exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento da execução fiscal antes do decurso do prazo quinquenal impede o reconhecimento da prescrição ordinária. 2. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho citatório, com efeitos retroativos à data da propositura da ação. 3. A prescrição intercorrente exige inércia da Fazenda Pública, não se configurando quando há prática de atos voltados à localização do devedor. 4. A demora na citação não enseja prescrição quando não imputável exclusivamente ao exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174 e art. 174, parágrafo único, I; CPC, art. 240, §1o; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 e 567); STF, RE n. 636.562 (Tema 390); STJ, Súmula 106; TJ/MT, AI n. 1022218-51.2015.8.11.0000; TJ/MT, AI n. 0016879-35.2018.8.11.0015; TJ/MT, AI n. 1005633-84.2026.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Gilmar dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
Município de Cuiabá
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e afastou o reconhecimento da prescrição, determinando o prosseguimento da execução.

O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, argumentando a ocorrência de prescrição intercorrente, diante do transcurso de lapso temporal superior a sete anos entre o despacho citatório e a efetiva citação válida, sem a prática de atos efetivos capazes de interromper o prazo prescricional.

Alega, ainda, que a demora na citação não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, tendo em vista a existência de períodos de inércia e a realização de diligências ineficazes por parte da exequente, as quais não possuem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o curso da execução fiscal, bem como, no mérito, o provimento do presente agravo, para que seja reformada integralmente a decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição, seja sob o enfoque da prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, seja, subsidiariamente, sob a ótica da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá sustenta a regularidade da decisão agravada, asseverando que não houve prescrição, tendo em vista que o despacho citatório interrompeu o prazo prescricional, bem como que a demora na citação decorreu de entraves inerentes ao mecanismo judiciário, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Cuiabá em desfavor de Gilmar dos Santos, referente à cobrança de crédito tributário decorrente de ISSQN do exercício de 2017, no valor de R$ 12.491,09, conforme Certidão de Dívida Ativa n. 1584036 que embasa a presente ação.

O agravante apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da demora superior a sete anos entre o despacho citatório e a concretização da citação. Alegou, ainda, que a Fazenda Pública teria se limitado à prática de diligências ineficazes, incapazes de interromper o prazo prescricional.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a ocorrência de prescrição, ao fundamento de que a demora na efetivação da citação decorreu de entraves inerentes ao mecanismo judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o agravante pretende a reformada da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição, seja sob o enfoque da prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, seja, subsidiariamente, sob a ótica da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal.

O recurso, contudo, não comporta acolhimento.

Consta da Certidão de Dívida Ativa executada que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 10/07/2017, após a conclusão do processo administrativo n. 71489/2017 (ID 9624709, autos originários). A execução fiscal foi ajuizada em 31/08/2017 (ID 9624697, autos originários), ou seja, antes de o crédito ser alcançado pela prescrição, que ocorreria em 10/07/2023, nos termos do art. 174 do CTN.

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (10/07/2017) e a data do ajuizamento da execução fiscal (31/08/2017), não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos, devendo ser afastado a tese aventada.

Quanto a prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, é disciplinada pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e constitui matéria submetida a entendimento vinculante. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos Temas 566 e 567, firmou orientação no sentido de que o prazo prescricional se inicia automaticamente após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de provocação da parte exequente ou de decisão judicial formal que suspenda o feito.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 636.562 (Tema 390), reconheceu a constitucionalidade do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, assentando a natureza processual do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal e fixando a compreensão de que, escoado esse interregno, tem início automático o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Desse modo, a configuração da prescrição intercorrente pressupõe a inércia da exequente em promover o regular e útil andamento do processo por lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo, observados os marcos temporais e procedimentais definidos pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em
31/08/2017
, tendo o despacho que ordenou a citação sido proferido em
08/09/2017
, marco que, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, interrompe o prazo prescricional, com efeitos retroativos à data do ajuizamento, conforme art. 240, §1o, do Código de Processo Civil.

Na sequência, a citação foi expedida em
07/12/2017
, contudo restou infrutífera, sendo certificada a devolução do mandado em
08/11/2018
, em razão de endereço insuficiente. Importante destacar que a Fazenda Pública somente foi cientificada dessa circunstância em
13/09/2019
, ocasião em que prontamente se manifestou nos autos, indicando novo endereço para tentativa de citação.

Posteriormente, em
15/02/2021
, houve nova tentativa frustrada de citação, desta vez com informação de mudança do executado. Diante disso, o Município novamente impulsionou o feito, indicando outro endereço em
30/03/2022
. Persistindo a dificuldade na localização do devedor, foi requerido o redirecionamento da execução em
10/01/2024
, culminando, por fim, na efetiva citação em
10/10/2024
.

Esse encadeamento cronológico evidencia que não houve inércia absoluta da Fazenda Pública, mas sim a prática de atos sucessivos voltados à localização do executado, ainda que infrutíferos.

Nesse contexto, a demora na efetivação da citação não pode ser atribuída exclusivamente à desídia do ente público, mas sim a um conjunto de fatores, dentre os quais se destacam as dificuldades na localização do devedor e a própria morosidade do aparato judicial, especialmente no intervalo entre a certificação da diligência negativa (2018) e a efetiva ciência da Fazenda (2019).

Diante desse cenário, incide a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora na citação, quando não imputável exclusivamente ao exequente, não justifica o reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido: TJ/MT 1022218-51.2015.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 29/04/2026; TJMT 0016879-35.2018.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 28/04/2026; TJMT 1005633-84.2026.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gatass Dias, julgamento em 06/02/2026.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

Por fim, ressalte-se que o presente recurso foi interposto contra decisão interlocutória de natureza não terminativa, razão pela qual não houve fixação de honorários advocatícios, inexistindo, por conseguinte, base para eventual majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026